Tribunal: TJMT
Processo: 1019765-20.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019765-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS - CPF: 378.127.658-90 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (AGRAVADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIA SPADONI MAHFUZ - CPF: 378.738.428-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito processual civil. Agravo interno. Recuperação judicial. Incidente de impugnação de crédito. Honorários sucumbenciais. Cabimento. Precedentes do stj
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de Impugnação de Crédito. O recurso foi manejado no contexto da recuperação judicial das recorrentes, com o objetivo de afastar a imposição de honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o debate sobre o valor a ser habilitado no Quadro Geral de Credores (QGC) do processo de recuperação judicial, em incidente de Impugnação de Crédito pode ensejar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação de crédito em processo de recuperação judicial configura litigiosidade suficiente para justificar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

4. O artigo 5º, caput e inciso II, da Lei nº 11.101/2005, não afasta a exigibilidade de honorários em litígios envolvendo habilitação ou impugnação de crédito no âmbito da recuperação judicial.

5. No presente caso, ao resistir à pretensão da autora/embargada em retificar (majorar) o valor de seu crédito na relação de credores, as recorrentes instauraram um conflito de interesses que justifica a condenação em honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de impugnação de crédito no âmbito de recuperação judicial, quando instaurado litígio entre as partes."

_________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.257.200/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30.11.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2.232.651/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo) contra a r. decisão monocrática do relator vinculada ao Id. nº 217965180 que proveu parcialmente o agravo de instrumento interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A
, apenas para readequar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 10% sobre o proveito econômico, mantendo inalterados os demais termos da r. decisão proferida nos autos do incidente de “
Impugnação de Crédito
” (Proc. nº 1010993-13.2022.8.11.0041), apresentado por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A., em desfavor das embargantes, distribuído por dependência aos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
” por elas formulado (Proc. nº 1004477-45.2020.811.0041), acolheu a impugnação ofertada pelo credor/agravante, a fim de determinar a “
retificação do crédito de TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. no quadro de credores da recuperanda para constar o valor de R$ 67.168.177,62, na classe quirografária
”, e, em observância ao princípio da causalidade e da sucumbência, “
considerando o tempo despendido, o grau de zelo do profissional e o local da prestação (CPC – art. 85, §§ 2º e 8º)
”, condenou as recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixou, “
por apreciação equitativa, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
” (cf. Id. nº 161840731 dos autos de origem).

As
agravantes insistem em que
o mero debate acerca do valor a ser efetivamente habilitado no Quadro Geral de Credores do procedimento reorganizacional formulado nos autos do incidente de Impugnação de Crédito não deve ser interpretado como litigiosidade capaz de ensejar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sobretudo porque, as recuperandas/agravantes se pautaram única e exclusivamente na necessidade de se habilitar os exatos valores devidos, utilizando-se, para tanto, os instrumentos legais previstos no art. 8º, da LFRE.

Pedem, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais que lhe fora imposta (cf. Id. nº 258845696)

A agravada ofertou contrarrazões junto ao 265965277, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo interno (cf. Id. nº 266333793).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A irresignação recursal limita-se ao inconformismo das recuperandas/agravantes com a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fixada nos autos do incidente de Impugnação de Crédito, porque, segundo alegam, o mero debate acerca do valor a ser efetivamente habilitado no QGC não deve ser interpretado como litigiosidade capaz de ensejar a condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

A questão dispensa maiores considerações, eis que, não é apenas possível, mas também perfeitamente cabível a condenação das recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme entendimento há muito consolidado pelo eg. STJ de que “
é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020), tendo em vista que o art. 5º,
caput
e inciso II, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “
não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência:
(...)
as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor
”.

Em linhas gerais, a lei de regência claramente dispõe sobre a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito ser cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo, o que se dá a partir do momento em que há um “
conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida
” (cf. clássica lição de CARNELUTTI), o que, no caso, deu-se com a resistência das recuperandas/agravantes à retificação da relação de credores pretendida pela embargada/autora, de modo que, diante do princípio da causalidade, aquele que perdeu a disputa, no caso, as recuperandas/agravantes, devem arcar com os ônus da sucumbência.

Essa é a tranquila e iterativa orientação da jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que no incidente de habilitação de crédito é cabível a fixação da verba honorária quando houver impugnação, pois, presente a litigiosidade na demanda. 2. Agravo interno a que se nega provimento. ” (STJ -
Quarta Turma
- AgInt no AREsp n. 2.232.651/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 1. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 2. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICÁVEL. 5. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A manutenção de algum argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ademais, "é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda" (AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). 4. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. 5. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. 6. Agravo interno improvido.” (STJ -
Terceira Turma
- AgInt no AREsp n. 2.081.253/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025